Tribunal: TJES
Processo: 0014405-43.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014405-43.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UBIRATAN VIEIRA MACHADO e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A): DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1.

A concessão de aposentadoria por invalidez acidentária pressupõe a demonstração concomitante de três requisitos: (i) a ocorrência de acidente de trabalho, (ii) a existência de incapacidade laborativa e (iii) o nexo de causalidade entre o acidente e a incapacidade. 2. A perícia judicial realizada após a submissão do apelante a procedimento cirúrgico, concluiu pela ausência de incapacidade laboral, não restando demonstrada a persistência de limitação funcional. 3. O laudo técnico também afastou qualquer nexo entre a origem da patologia apresentada e as atividades laborais anteriormente desempenhadas, destacando a natureza degenerativa da enfermidade e sua resolução após os procedimentos cirúrgicos e tratamento fisioterápico. 4. A prova pericial produzida na Justiça do Trabalho, juntada tardiamente, não diverge da perícia judicial, pois igualmente reconhece a ausência de incapacidade permanente. 5. Não demonstrada a condição de incapacidade apta a justificar o deferimento do benefício pleiteado, inviável a reforma da sentença de improcedência. 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
UBIRATAN VIEIRA MACHADO
(
id. 14426234
) contra a respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória/ES (
id. 14425933
), que julgou improcedente a ação acidentária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, ao fundamento de que não restaram comprovados nexo de causalidade e redução da capacidade laborativa.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que o laudo adotado como fundamento pela sentença seria contraditório, incompleto e inconclusivo, além de divergir tanto do primeiro laudo anteriormente produzido no feito, quanto daquele produzido nos autos da Justiça do Trabalho (n.º 0000429-96.2018.5.17.0014), o qual, segundo alega, poderia ter sido admitido como prova emprestada para formação do convencimento do Juízo.

Argumenta, ainda, que a atividade então exercida (coletor de lixo) demandava intenso esforço físico, o que reforçaria, em seu sentir, o nexo entre as funções laborais desempenhadas e a alegada incapacidade para o trabalho.

Embora devidamente intimado para a apresentação de contrarrazões, o apelado permaneceu inerte, conforme certidão de
id. 14426236
.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0014405-43.2018.8.08.0024

APELANTE: UBIRATAN VIEIRA MACHADO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso
onde o apelante,
UBIRATAN VIEIRA MACHADO,
insurge-se contra a respeitável sentença
que julgou improcedente a ação acidentária proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

O apelante alega, em síntese, (
i
) que o laudo pericial adotado como fundamento pelo douto Juízo a quo seria contraditório, incompleto e inconclusivo, além de divergir tanto do primeiro laudo produzido nos autos quanto daquele elaborado no âmbito da Justiça do Trabalho (processo nº 0000429-96.2018.5.17.0014), o qual, segundo alega, haveria de ter sido admitido como prova emprestada.

Questiona (
ii
) o fato de o segundo laudo ter sido elaborado por perito diverso daquele inicialmente nomeado no feito, sem aparente justificativa para a substituição, providência que reputa contraproducente, por entender que o profissional originalmente designado já detinha conhecimento prévio do caso e poderia apreciar, de melhor forma, o quadro do apelante.

Aduz, por fim, (
iii
) que a atividade então exercida (coletor de lixo) demandava esforço físico acentuado, o que reforçaria a existência de nexo causal entre as funções laborais desempenhadas e a alegada incapacidade para o trabalho.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar se o apelante, à vista da legislação previdenciária e dos elementos de prova constantes dos autos, possui direito à aposentadoria por invalidez acidentária, cuja concessão, como cediço, pressupõe a convergência de três requisitos, a saber: (
i
) a prova do acidente; (
ii
) a perda da capacidade de trabalho e (
iii
) o nexo de causalidade entre o acidente e a incapacidade laboral.

Referidas exigências encontram respaldo no artigo 19 da Lei nº 8.213/1991, o qual dispõe,
in verbis
:

“[...] Art. 19 – Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”. [...]

De acordo com o artigo 42, da Lei Federal nº. 8.213/1991,
se a incapacidade decorrente do acidente tornar o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade
que garanta a sua subsistência, ser-lhe-á paga a aposentadoria por invalidez
enquanto essa condição permanecer
.

“[...] Art. 42.
A aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. [...]”

Compulsando os autos de origem, observa-se que o autor, ora apelante, alega ter exercido a função de coletor de lixo na empresa “Vital Engenharia Ambiental S/A”, atividade que exigia a realização de movimentos repetitivos, como subir e descer de caminhões em movimento e correr carregando sacos pesados, circunstâncias que, segundo afirma, agravaram a condição de seus joelhos.

Relata ter sofrido acidente de trabalho no ano de 2013, do qual teria resultado diagnóstico enquadrado no CID S83 (luxações, entorses e distensão das articulações do joelho).

Ainda segundo o apelante em exordial, embora inicialmente considerada uma lesão discreta, a condição teria se agravado em razão do retorno precoce às atividades laborais sem a observância, por parte da empregadora, das recomendações médicas de afastamento, o que culminou em novo afastamento e, posteriormente, em sua dispensa, já com a capacidade laborativa comprometida.

Diante desse contexto, pleiteou a concessão de benefício previdenciário, ao fundamento de que o quadro clínico, decorrente de acidente de trabalho, teria lhe causado debilidade física permanente e incompatível tanto com o desempenho das funções laborais anteriormente exercidas quanto com a realização de atividades rotineiras do cotidiano.

Com efeito, como é de se notar, a controvérsia ora posta assume natureza predominantemente fática, razão pela qual se revela imprescindível a sua análise à luz do conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual.

Nesse cenário, examinando os principais marcos da fase instrutória, constata-se a realização de
duas perícias
médicas no curso do feito, cujos resultados merecem especial atenção para a adequada compreensão da matéria controvertida.

Por solicitação de ambas as partes, foi realizada a primeira perícia médica em 05 de fevereiro de 2019, conduzida pelo ilustre perito Dr. Luiz Carlos Laranja Gonçalves Júnior (
fls. 75/86-verso
).

Após análise da documentação acostada aos autos, o perito concluiu, em seus próprios termos, pela existência de
“
incapacidade parcial
para realização de esforço físico para os membros inferiores
até a realização da cirurgia reparadora. Incapacidade total e temporária
” (
fl. 79
).

Nesse cenário, constata-se, a meu ver, certa incongruência nas conclusões da primeira perícia quanto à extensão da incapacidade — se parcial ou total —, embora reste evidente a sua natureza temporária, apontada de forma categórica pelo
Expert
.

Conclusão semelhante pode ser extraída das respostas aos quesitos formulados pelas partes.

Em suas respostas (
fl. 80
) aos questionamentos apresentados pelo apelante
(fls. 9 e 10)
, o perito assim se manifestou:

Quesito:
“a) Queira o louvado informar quais as atividades/ocupações/cargos/tarefas que o autor exercia, e os locais/áreas/setores onde o obreiro laborou na empresa”.

Resposta:
“Gari Coletor, coleta de lixo urbano em caminhão coletor nas vias públicas.”

Quesito:
“
b)

Se o autor é portador de doença? Quais? Em que data? Quais as extensões dos danos e áreas do corpo atingidas?”

Resposta:
“Lesões internas e externas dos joelhos Direito e Esquerdo.”

Quesito:
“
c) Queira informar se o autor teve diminuição de sua capacidade laborativa?”

Resposta:
“Sim”.

Quesito:
“
d) Queira informar se o autor na data de sua admissão era portador de alguma doença?”

Resposta:
“Não foi apresentado Atestado de Saúde Ocupacional Admissional.”

Quesito:
“
e) Queira informar se o autor é portador de problemas nos joelhos, em especial no esquerdo? Se positivo, há nexo corn o trabalho?”

Resposta:
“Sim. Não”.

Quesito:
“
f) Queira descrever o Perito se tais doenças estão relacionadas de forma direta com o trabalho, foram desencadeadas face ao afastamento do reclamante do labor por motivo de doenças ocupacionais?”

Resposta:
“
Não, as lesões não tem características de nexo causal com o trabalho
”.

Quesito:
“
g) Queira informar o fator preponderante das doenças desenvolvidas pelo autor?”

Resposta:
“Traumas diretos”.

Quesito:
“
h)
Queira informar se as doenças do autor são irreversíveis?
”

Resposta:
“
Não
”.

Quesito:
“
i) Queira informar se a incapacidade do autor é total e permanente?
”

Resposta:
“No momento o Autor está afastado pelo INSS em benefício previdenciário, temporariamente.”

Quesito:
“
j) Queira informar se no decorrer do contrato de trabalho, o requerente teve redução de seu quadro/estado de saúde;”

Resposta:
“Sim”.

Quesito:
“
l) Queira informar quais as doenças/rnales adquiridos durante o pacto laboral, informando se as atividades desenvolvidas, foram as causadoras, agravaram ou poderiam ter agravado, bern como, impediram a regressão da doença de que o autor é portador;”

Resposta:
“As lesões podem ser agravadas pelas atividades desempenhadas”.

Quesito:
“
m) É aconselhável que o autor volte a desempenhar as funções anteriormente exercidas, e no mesmo ambiente de labor?”

Resposta:
“
O Autor deverá ser avaliado após a cirurgia proposta para o joelho Direito
”.

Quesito:
“
n) Queira fornecer outras informações que considerar de relevância inclusive em face ao dever de ofício, relatando fatos novos que averiguados no decorrer das diligências periciais”.

Resposta:
“Vide Conclusão do Laudo Médico Pericial”
.

Já em resposta aos quesitos formulados pelo eminente Juízo
a quo
(
fl. 55 - 56
)
,
o perito esclareceu o seguinte (
fl. 80
):

Quesito:
“1 - O requerente é portador de alguma doença/lesão?”

Resposta:
"Sim, lesões internas e externas dos joelhos Direito e Esquerdo"

Quesito:
“
2 - Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?
”

Resposta:
"
Não
."

Quesito:
“3 - As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?”

Resposta:

"
Sim, existe a possibilidade de agravo da patologia pelo esforço desempenhado
."

Quesito:
“4 - A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?”

Resposta:

"
Sim.
"

Quesito:
“5 - Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?”

Resposta:

"
Atualmente é total e temporária.
"

Quesito:
“6 - A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?”

Resposta:
"
É passível de tratamento.
"

Quesito:

“7 - Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?”

Resposta:
"A data de início do benefício atual, 18/12/2018."

Quesito:
“8 - A parte autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo à sua saúde?”

Resposta:
"
O Autor deverá ser avaliado após tratamento adequado.
"

Quesito:
“9 - É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?”

Resposta:
"Não há indicação no momento."

Por fim, quanto aos quesitos formulados pelo apelado (
fls. 59 - 60
) o perito respondeu nos seguintes termos (
fl. 81
):

Quesito:
“1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.”

Resposta:
“Alterações dos joelhos.”

Quesito:
“2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).”

Resposta:
“Lesões internas e externas dos joelhos Direito e Esquerdo.”

Quesito:
“3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.”

Resposta:
“Traumas diretos.”

Quesito:
“4)
Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador
.”

Resposta: “
Não. As lesões são causadas por traumas maiores e diretos.”

Quesito:
“5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.”

Resposta: “
Não.
”

Quesito:
“6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.”

Resposta: “
No momento sim, o Autor está afastado em benefício previdenciário desde 18/12/2018.
”

Quesito:
“7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza:
7.1) permanente (não é possível recuperação) ou temporária (é possível recuperação mediante tratamento)?
7.2) parcial (apenas para determinadas atividades) ou total (para todo e qualquer trabalho existente)?”

Resposta: “
Total e temporária.
”

Quesito:
“8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).”

Resposta:
“18/12/2018.”

Quesito:
“9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.”

Resposta:
“18/12/2018.”

Quesito:
“10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.”

Resposta:
“Remonta ao início da doença diagnosticada.”

Quesito:
“11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.”

Resposta:
“O Autor não teve indeferimento de benefício e o recebe atualmente.”

Quesito:
“12) Caso se conclua pela incapacidade
parcial e permanente
, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?”

Resposta:
“A incapacidade é total e temporária.”

Quesito:
“13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?”

Resposta:
“A incapacidade é total e temporária.”

Quesito:
“14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?”

Resposta:
“Exames de imagem e clínicos.”

Quesito:
“15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?”

Resposta:
“O Autor nega tratamento atualmente. Foi indicada cirurgia para o joelho Direito que é oferecido pelo SUS.”

Quesito:
“16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?”

Resposta:
“O tempo estimado para convalescença pós-cirurgia é de 6 meses.”

Quesito:
“17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.”

Resposta:
“Vide Conclusão do Laudo Médico Pericial.”

Quesito:
“18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso afirmativo.”

Resposta:
“
-----”

Nesse ponto, observo que, embora haja, a meu ver, certa obscuridade também quanto à possibilidade de agravamento do quadro em decorrência das atividades laborais
, a conclusão pericial revela-se clara (i) ao
afirmar

que
a enfermidade, em si, não possuía origem ocupacional
e
não era irreversível, sendo passível de tratamento custeado pelo Sistema Único de Saúde
e (ii) ao
recomendar
, de forma mais enfática,
que avaliação sobre as consequências da lesão fosse realizada apenas após a cirurgia indicada
, mediante nova perícia médica.

Na sequência, decorrido pouco mais de um ano da realização da primeira perícia, o apelado INSS informou nos autos (
fl. 117
) que o apelante foi submetido à cirurgia no joelho direito — recebendo, no período pós-operatório, o benefício de auxílio-doença (
fl. 118
) — e que, segundo laudo médico administrativo, teria, após o referido procedimento, recuperado sua capacidade laborativa.

Dessa forma, o eminente Juízo
a quo
determinou ao apelante que apresentasse documentação apta a demonstrar a persistência de sua incapacidade laborativa (
fl. 132
).

Em resposta à ordem, sob o argumento de que não dispunha de recursos financeiros para produzir a prova por meios próprios, o apelante pleiteou a realização de nova perícia judicial (
fl. 134
), providência que restou deferida (
fl. 136
), sendo nomeado o
Expert
Dr. Bruno Passamani Machado (
fl. 157
) para a realização dos trabalhos periciais.

No âmbito da segunda perícia (
fls. 162 - 170
), elaborada em 22 de novembro de 2021, após análise minuciosa do quadro clínico e da anamnese do paciente, o perito concluiu, de forma clara, pela inexistência de incapacidade laborativa à época do exame.

Em suas considerações, destacou:

“[...]
No caso em análise, considerando a história clínica do autor, os documentos e laudos complementares, assim como o exame médico pericial, evidencia-se que o periciante foi submetido a adequados tratamentos cirúrgicos devido a transtornos ligamentares em joelhos direito e esquerdo, devido a quadro álgico nestes segmentos. As referidas cirurgias ocorreram em 2014 e 2019, seguidas de tratamentos de reabilitação fisioterápica, resultando em melhora gradativa da funcionalidade e amplitude articular das regiões afetadas.
Atualmente apresenta sua capacidade laborativa restaurada e não possui previsão de novas intervenções ou tratamentos específicos. Em relação ao nexo entre a patologia e o trabalho, não há elementos no processo que permitam estabelecer nexo de causalidade com o labor.
Portanto, mediante análise médico-pericial, não há incapacidade laborativa ou limitações funcionais de qualquer natureza.
[...]”

Cuidou o
Expert
de esclarecer não apenas os quesitos formulados por ocasião da solicitação da segunda perícia, apresentados pelo apelante e pelo Juízo, como também, diante do novo panorama clínico, prestou os esclarecimentos em relação aos quesitos anteriormente apresentados pelo apelado, constantes às fls. 59 e 60.

Entre suas respostas, destacou que “
O periciando foi submetido a adequados tratamentos cirúrgicos devido a transtornos ligamentares em joelhos direito e esquerdo, devido a quadro álgico nestes segmentos
. As referidas cirurgias ocorreram em 2014 e 2019, seguidas de tratamentos de reabilitação fisioterápica, resultando em melhora gradativa da funcionalidade e amplitude articular das regiões afetadas.
Atualmente apresenta sua capacidade laborativa restaurada e não possui previsão de novas intervenções ou tratamentos específicos. Em relação ao nexo entre a patologia e o trabalho, não há elementos no processo que permitam estabelecer nexo de causalidade com o labor.
Portanto, mediante análise médico-pericial, não há incapacidade laborativa ou limitações funcionais de qualquer natureza. CID M.23.
” (
fl. 168, grifos acrescidos
).

Na mesma linha, o perito destacou que a enfermidade possui natureza “degenerativa ortopédica”, reforçando a ausência de nexo causal com as atividades laborais, sempre com o destaque que a situação foi adequadamente sanada por meio da intervenção cirúrgica, não subsistindo, na atualidade, qualquer quadro de incapacidade.

Em resposta ao quesito nº 7, de fls. 141, formulado pelo próprio apelante (
“Queira o Sr. Perito informar se é aconselhável ou se pode o autor voltar a exercer, HOJE, as mesmas atividades que exercia anteriormente, no ambiente de labor?
”), destacou o perito que, no momento do exame, “
o autor encontra-se empregado e desempenhando atividades laborais sem restrições, em empresa que presta serviço de pintura de sinalização em asfalto
”.

Intimado para se manifestar acerca do laudo pericial, o apelante (
fls. 172 - 185
), insurgindo-se contra suas conclusões, requereu a prestação de esclarecimentos complementares, alegando, ainda, de forma inovadora, que o referido laudo contrariaria aquele produzido no âmbito da Justiça do Trabalho, nos autos do processo
nº 0000429-96.2018.5.17.0014
(
fls. 186 - 195
) — cujo conteúdo, com a devida vênia, reservo-me para examinar em momento oportuno.

Com absoluta clareza e objetividade, o
Expert
, ao prestar os esclarecimentos solicitados, consignou (
fl. 209
):

Quesito:
“a) Informe o expert se é possível que o requerente continue laborando na mesma função que antes exercia;”

Resposta:
“A) Não há impedimentos para o desempenho de suas funções habituais, não sendo constatada incapacidade laboral de qualquer natureza.”

Quesito:
“b) Queira informar se o requerente terá alguma condição de permanecer por longos períodos de tempo em pé ou com esforço físico para exercer seu ofício;”

Resposta:
“B) Não há impedimentos para o desempenho de suas funções habituais, não sendo constatada incapacidade laboral de qualquer natureza.”

Quesito:
“c) Informe se a condição do requerente é definitiva/permanente;”

Resposta:
“C) Não há limitações ou incapacidade laborativa.”

Quesito:
“d) Informe o expert se a condição do requerente, pelo seu histórico de cirurgia, conseguiu ser 100% reabilitada após as cirurgias feitas;”

Resposta:
“D) Periciando submetido a adequados tratamentos cirúrgicos e reabilitação fisioterápica, sem evidências atuais de incapacidade ou limitações para o trabalho.”

Quesito:
“e) Informe o expert se problemas no joelho são de fácil tratamento;”

Resposta:
“E) Periciando submetido a adequados tratamentos cirúrgicos e reabilitação fisioterápica, sem evidências atuais de incapacidade ou limitações para o trabalho.”

Quesito:
“f) Se há chance de retorno à condição dolorosa e/ou nova cirurgia;”

Resposta:
“F) Periciando submetido a adequados tratamentos cirúrgicos e reabilitação fisioterápica, sem evidências atuais de incapacidade ou limitações para o trabalho.”

Quesito:
“g) Quais atividades não são indicadas para sua condição? Essas atividades não são recomendadas de forma permanente?”

Resposta:
“G) Periciando submetido a adequados tratamentos cirúrgicos e reabilitação fisioterápica, sem evidências atuais de incapacidade ou limitações para o trabalho.”

Quesito:
“h) É recomendável que ele volte a exercer a mesma função?”

Resposta:
“H) Não há impedimentos para o desempenho de suas funções habituais, não sendo constatada incapacidade laboral de qualquer natureza.”

Pois bem.

A meu sentir, é bastante evidente que a divergência entre os dois laudos periciais produzidos nos autos não traduz, em verdade, qualquer contradição quanto à análise de um mesmo quadro clínico.

Ao contrário, o segundo laudo refere-se à avaliação do estado atual do apelante
refletindo, com maior precisão, os elementos determinantes para eventual concessão de benefício por incapacidade — que, como já mencionado, exige a permanência da limitação funcional.

Trata-se a segunda análise, inclusive, de avaliação que já havia sido recomendada no primeiro laudo
,
o qual reconhecia expressamente o caráter provisório da incapacidade então identificada, bem como a ausência de nexo causal entre a origem da patologia e o labor anteriormente exercido
.

Nesse sentido, observo ainda que, embora o primeiro laudo técnico tenha deixado certa margem de dúvida quanto à possibilidade de agravamento da lesão em razão das atividades laborativas, essa imprecisão foi devidamente superada pela mais recente perícia, que afastou, de forma categórica, qualquer relação entre o quadro clínico e o exercício profissional.

É de se notar, outrossim, que nenhum dos demais elementos probatórios constantes dos autos confere amparo às teses sustentadas pelo apelante.

Diz-se isso, em primeiro lugar, em relação aos documentos acostados à petição inicial (
fls. 16 - 20
), os quais se limitam a registrar o quadro clínico do paciente à época do diagnóstico da patologia, sem, contudo, refletirem seus desdobramentos ou a evolução do quadro nos dias atuais.

Diz-se, ainda, em segundo lugar, quanto à
prova pericial produzida nos autos da Justiça do Trabalho
—
a qual, diga-se de passagem, apenas em sede recursal o apelante passou a sustentar que poderia ter sido utilizada como prova emprestada, sem que tenha requerido tal providência oportunamente
—, que, ao contrário do que alega o apelante, parece, na verdade, corroborar as conclusões alcançadas pela segunda perícia judicial, na medida em que
igualmente afirma a inexistência de incapacidade laborativa
da parte autora.

Senão, vejamos (
fls. 191 e 192, grifos acrescidos
):

[...]

2. Avaliação de invalidez:

( ) Total

( ) Parcial

(x) Ausente

Considera-se invalidez quando é constatada a incapacidade definitiva de prover seu próprio sustento, em consequência de doença ou lesão. Para tanto, considera-se invalidez quando há perda total da função do membro acometido para o exercício da sua função.

3. Avaliação da incapacidade:

( ) Total

( ) Parcial

( ) Permanente

( ) Temporária

( ) Uniprofissional

( ) Multiprofissional

( ) Oniprofissional

(x) Ausente

Houve incapacidade durante o período que afastou em virtude da lesão decorrente do acidente de trabalho (novembro de 2013 a novembro de 2014). Trabalhou normalmente até ser demitido.
Exame físico pericial não evidenciou incapacidade.
Relata atividade laboral informal – venda de churrasquinho (possui carrinho de transporte).

4. Grau da incapacidade:

Com relação a alterações articulares

( ) Grau máximo: redução acima de 2/3 da amplitude normal do movimento de articulação

( ) Grau médio: redução de mais de 1/3 e até 2/3 da amplitude normal do movimento de articulação

( ) Grau mínimo: redução de até 1/3 da amplitude normal do movimento de articulação

(x) Ausente

5. Tipo de incapacidade

( ) 1. Inabilitação para a profissão que a vítima exercia, mas com a possibilidade de readaptação para o trabalho em outra função.

( ) 2. Incapacidade para o exercício de qualquer profissão ou atividade

( ) 3. Incapacidade total para qualquer atividade e ainda com necessidade permanente do auxílio de outra pessoa para os atos normais da vida diária, também chamada de grande invalidez.

(x) 4. Pode ser bem aproveitado dentro de sua área profissional e em funções compatíveis.

[...]

Do exame do conjunto probatório, observo, ainda que de forma mais sutil, elemento adicional que reforça a ausência de verossimilhança nas alegações de incapacidade laboral.

Trata-se de informação constante nos autos originários, por ocasião de tentativa de intimação do apelante para a realização da perícia médica, dando conta de que este estaria em viagem a trabalho (
mandado nº. 3488474 - fls. 160
).

Tal circunstância, especialmente quando confrontada com o conteúdo do laudo pericial que registra o exercício de atividade laborativa sem qualquer restrição, enfraquece ainda mais a tese autoral quanto à suposta persistência da incapacidade.

Dessa forma, embora não esteja o julgador vinculado, de forma absoluta, às conclusões do laudo pericial, entendo que a prova técnica produzida nos autos se revela suficientemente robusta e convincente, devendo, por isso, ser positivamente valorada.
Isso porque não há nos autos qualquer elemento apto a infirmá-la; ao contrário, suas conclusões encontram respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse mesmo sentido, aliás, orienta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RELACIONADOS A ACIDENTE DE TRABALHO (AUXÍLIO DOENÇA, ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ) – IMPOSSIBILIDADE – INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONSTADA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a Lei 8.213/91, são requisitos para a concessão de benefícios previdenciários de natureza acidentária: a) a qualidade de segurado; b) a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) a redução permanente da capacidade de trabalho; d) demonstração do nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade
. 2. Na hipótese, realizada a prova pericial, foi constado que, em pese o autor ter sofrido acidente de trabalho, havendo lesão no tendão flexor do 5º dedo ou quirodáctilo da mão direita, mantém preservada a plena capacidade laborativa, inexistindo sequer diminuição de sua capacidade de trabalho. 3.
Embora a prova pericial não seja absoluta, ela se mostra de grande relevância, porquanto inexistem nos autos quaisquer outras provas robustas capazes de, por si sós, infirmarem a conclusão pericial.
4. Não preenchidos os requisitos legais para a concessão dos benefícios pretendidos. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES. 0020344-67.2019.8.08.0024. 3ª Câmara Cível. Relatora Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data: 12 de agosto de 2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. 1.
Para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez, de auxílio-doença e de auxílio-acidente é imprescindível a comprovação da incapacidade laboral do segurado
, na forma dos artigos 42, 59 e 86, da Lei nº 8.213/1991, sendo,
para a aposentadoria por invalidez, total e permanente
; para o auxílio-doença, parcial e temporária e para o auxílio-acidente, parcial e permanente. 2.
Ausente a prova da perda ou da redução da capacidade do apelante para o trabalho ou sua atividade habitual, é indevida a concessão dos benefícios pleiteados na inicial.
3. Recurso desprovido. (TJES; AC 0017324-39.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 31/08/2021; DJES 30/09/2021)

Tecidas tais considerações, e sem necessidade de maiores digressões, concluo pela manutenção da respeitável sentença vergastada, porquanto não restou comprovada a alegada condição de incapacidade, cujo ônus probatório competia ao apelante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.

Deixo de condenar o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão da expressa vedação contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 04-08/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões